Tribunal: TJMT
Processo: 1016090-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016090-25.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), NEIDE BENEDITA SABINO - CPF: 270.258.451-91 (EMBARGANTE), MARIO ANTONIO MOREIRA - CPF: 161.477.901-53 (EMBARGANTE), BERENICE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 393.668.041-87 (EMBARGANTE), NIVALDO PROENCA - CPF: 181.741.161-68 (EMBARGANTE), JUCINET DA SILVA ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 569.762.751-34 (EMBARGANTE), MERCE ALVES RODRIGUES - CPF: 208.191.371-20 (EMBARGANTE), ROSELENA BATISTA BARBOSA - CPF: 941.805.041-20 (EMBARGANTE), IVETE DIAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 329.512.641-00 (EMBARGANTE), NADIR SOARES DA COSTA - CPF: 314.344.281-68 (EMBARGANTE), EZAQUIAS CORDEIRO VASCO - CPF: 177.829.881-87 (EMBARGANTE), LEONILIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 128.919.592-72 (EMBARGANTE), CRISTIANI REZENDE - CPF: 538.008.341-20 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) ENTABULADOS ANTES DA VIGENCIA DO CDC E VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há falar em omissão quando o acórdão invectivado demonstrou, com clareza e fundamentos, os motivos pelos quais não se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova, aos contratos celebrados no ano de 1989, vinculados ao FCVS.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016090-25.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIO ANTÔNIO MOREIRA e OUTROS
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno que interpuseram em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pela CAIXA SEGURADORA S/A.

Os Embargantes asseguram que a aplicação da Legislação Consumerista ao caso é medida impositiva, vez que os contratos de seguro habitacional são de trato sucessivo e, inobstante tenham sido firmados antes da entrada em vigor do CDC, se estenderam durante a vigência do
Codex
.

Alegam que o julgado é omisso, pois o direito à inversão do ônus
probandi
assegurado aos consumidores não colide com qualquer regra do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

Sob esses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos Aclaratórios, bem como promovem o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões sob o ID. 43357476.

Eis o relatório.

Cuiabá,
26
de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020